Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724178-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEANDRO MONICA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por LEANDRO MONICA DE ARAUJO, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: Num. 37529445 - Pág. 417) que, nos autos da ação de execução penal n.o 0016912-07.2013.8.07.0015, suspendeu os benefícios externos do apenado, ante a prática de falta grave. Por meio do despacho de ID: Num. 39495141 determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, a qual foi apresentada no ID: Num. 40153830. Todavia, a referida manifestação diz respeito a fato diverso do tratado no presente feito. Dessa forma, remetam-se novamente os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do presente processo, determinando-se, ainda, o desentranhamento da manifestação juntada no ID: Num. 40153830. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador